Tribunal: TJES
Processo: 5006778-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006778-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA LEAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAV
O DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL. BLOQUEIO EM CONTA POUPANÇA. REGRA GERAL DE

IMPENHORABILIDADE
DAS VERBAS
ALIMENTARES
.
PREVISÃO
LEGAL
DO ART. 833,
X,
CPC
.
PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA FAMILIAR
.
RECURSO CONHECIDO

E PROVIDO.

1
.

A irresignação da parte
agravante
cinge-se

ao indeferimento do pedido
de
des
bloqueio dos valores penhorados na conta
poupança

da executada
,
eis que
se trata de verba de natureza
alimentar
.
2
.

Dispõe o art.
833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
.

3
.

No caso dos autos,
a
hipótese não se enquadra à exceção legal,
considerando que a restrição de R$ 741,17 acomete a totalidade da disponibilidade financeira da agravante, afinal, a ordem de bloqueio sequer foi cumprida integralmente, por insuficiência de saldo
.

4
.

Por fim,
verifico que os
documentos

acosta
dos n
a origem são
capazes de demonstrar que
a manutenção da indisponibilidade decretada

t
eria
o condão de colocar em risco
a
subsistência
familiar
d
a

executada, que percebe apenas o benefício previdenciário como fonte de renda.

5
.
Recurso conhecido
e
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006778-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA LEAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

VOTO

Como relatado, t
rata-se d
e agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito
ativo
, interposto

contra
a r.
decisão
proferida pelo MM. Juiz da
Vara da Fazend
a Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica,

que

indeferiu o pedido de
desbloqueio
do valor de
R$ 741,17 (setecentos e quarenta e um reais e dezessete centavos)
,

relativo ao gravame realizado no feito executivo de origem
pelo sistema SISBAJUD
.

Em suas razões
(ID
8464684
)

a
agravante
sustenta,
em síntese,
que
(i)
a ordem de bloqueio recaiu sobre numerário depositado em sua conta poupança da Caixa Econômica Federal, possuindo, desta forma, caráter impenhorável
;
e
(ii)
a
restrição
efetivada compromete a manutenção digna
de subsistência da agravante, que vive exclusivamente de benefício previdenciário
.

Pois bem.
Dispõe o art.
833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Sobre o tema, o

Superior Tribunal de Justiça
possui firme entendimento no sentido de que
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis
(AgInt no AREsp 1826475/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

Não se desconhece que
a regra de impenhorabilidade do salário
seja passível de relativização,
especialmente em razão das hipóteses trazidas pelo art. 833, § 2
°
do CPC: a) para pagamento de dívida de natureza alimentícia, independente do valor da verba recebida, b) independente da natureza da dívida, quando o devedor auferir renda superior a 50 salários-mínimos, observadas as peculiaridades do caso, e desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015)
pode ser excepcionada,
ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar,
desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família.
2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

No caso dos autos, todavia, entendo que a hipótese não se enquadra nas exceções legais apresentadas, seja porque (i) a verba exequenda não possui natureza alimentar, mas se trata de dívida tributária municipal; seja porque (ii) o numerário bloqueado, inferior a um salário mínimo, representa a totalidade dos valores existentes na conta poupança da agravante, o que traduz comprometimento inequívoco de sua subsistência e dignidade.

Com efeito,
a determinação de bloqueio protocolada pelo magistrado

no ID
41638545, consistente no valor
d
e R$ 3.931,22,
apresentou resposta de cumprimento parcial por insufici
ência de saldo –
o que denota que a quantia bloqueada de R$ 741,17 representa a totalidade da disponibilidade financeira da agravante naquele exercício e, por consequência, desautoriza a manutenção da restrição, sob pena de comprometimento d
a dignidade d
a devedora
e de sua família
.

No ponto, verifico que
a

agravad
a de fato

logrou acostar
documentos
que
demonstra
m
que
a indisponibilidade decretada
na origem

teria
o condão de colocar em risco
a
subsistência
familiar,
afinal,
possui
como fonte de remuneração exclusiva o benefício previdenciário, no valor
aproximado
de um salário mínimo
(ID
41793280
).

Ademais
,
em que pese a r. decisão recorrida tenha consignado que
“
a Executada não fez prova de que a restrição questionada tenha, de fato, recaído sobre sua poupança”,
os extratos acostados sob o ID 8464687 tornam indene de dúvidas se tratar de “Conta Poupança Pessoa Física”,
devendo,
portanto,
prevalecer a regra geral

de
impenhorabilidade
do
valor ora
discutido
.

Desta feita,
por tudo quanto exposto,

CONHEÇO
do recurso
e

a ele
DOU
PROVIMENTO,

reformando a decisão agravada para determinar o desbloqueio dos valores constritos
.

C
onsiderando a concessão de parcelamento tributário, mantenha-se a a suspensão do feito executivo na origem pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme determinado pelo magistrado de primeiro grau.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 08.07.2024 a 12.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.